Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pleito para agregar o efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, justificadamente.

2. Cinge-se a controvérsia em verificar a pretensão da impetrante em discutir o alcance de Decisão/Sentença judicial.

3. A condição do mandado de segurança é postular direito líquido e certo. 3.1 A partir da leitura da Sentença prolatada em 10/11/2022, na Ação Penal no 0727539-90.2021.8.07.0001, o juízo julgou parcialmente procedente a denúncia formulada pelo MPDFT, e decretou a perda do cargo da apelante.

4. Não é possível determinar à autoridade coatora que desobedeça à decisão anteriormente prolatada pelo Juízo Criminal, sendo este quem possui reais condições de fundamentar a capacidade ou não para o exercício do cargo, assim como eventual direito de afastamento por motivos de saúde, inexistindo direito líquido e certo na interpretação do alcance da Sentença do Juízo Criminal.

5. Recurso conhecido e não provido.